Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-51.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. LEI No 10.826/2003. CAC. EMBRIAGUEZ. TIPICIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA.
1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Lei no 10.826/2003, art. 16) é de mera conduta e perigo abstrato, sendo presumida a lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, a segurança pública.
2. Para a configuração do crime, basta a prova de que o agente portava armamento sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
3. O certificado de registro concedido a colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC) não autoriza o porte irrestrito, pois limita-se à posse no local indicado e ao transporte para atividades específicas, nunca ao porte ostensivo.
4. A tese defensiva de atipicidade não procede, uma vez que a arma foi apreendida em via pública, conforme auto de apreensão e depoimentos testemunhais, sendo irrelevante a alegação de permanência no quintal da residência.
5. A palavra dos agentes públicos, quando firme, coerente e corroborada por provas materiais, possui validade probatória.
6. Não há dúvida razoável quanto à autoria e materialidade, o que afasta a aplicação do princípio in dubio pro reo.
7. Recurso conhecido e não provido.